Tribunal: STF
Processo: RE 93642
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-11
Data de publicação: 1986-04-11

Ementa:
DÉBITO FISCAL. TAXA DE LICENCA PARA CORRIDAS DE CAVALOS. ANISTIA,
EM FACE DO VALOR DOS DEBITOS. LEI ESTADUAL N. 9055, DE 08.05.80.
TENDO A LEI 9055/80 ANISTIADO OS DEBITOS PARA COM A
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA, CUJO VALOR ORIGINARIO NÃO
EXCEDESSE CR$ 1.000,00 (HUM MIL CRUZEIROS), ATUALMENTE
CZ] 1,00 (HUM CRUZADO), NOS PERIODOS ESTIPULADOS NO MESMO
DIPLOMA LEGAL, FICOU ABRANGIDO O DÉBITO COBRADO NOS AUTOS, JÁ QUE
SE REFEREM ELES A DÍVIDAS DERIVADAS CADA UMA DE UMA AUTUAÇÃO, NÃO
EXCEDENDO NENHUMA DELAS AQUELE VALOR.
O VALOR A SER CONSIDERADO E O DE CADA DÉBITO, E NÃO O DA CAUSA.
ANISTIADO O DÉBITO, SEM CABER, ASSIM, O JULGAMENTO DO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO SÃO DEVIDOS HONORARIOS DE ADVOGADO E AS CUSTAS
DESEMBOLSADAS PELO CONTRIBUINTE DEVEM SER REEMBOLSADAS PELA
PREFEITURA RECORRIDA.